Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-37.2024.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000104-37.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA PAULINO CAMPOS - CPF: 015.469.641-26 (APELADO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), RONYCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 44.362.803/0001-61 (APELANTE), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIANA PAULINO CAMPOS - CPF: 015.469.641-26 (APELANTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), RONYCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 44.362.803/0001-61 (APELADO), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Indenização Securitária C/C Danos Morais E Repetição Do Indébito. Preliminares De Cerceamento De Defesa E Ilegitimidade Passiva Rejeitadas. Doença Preexistente Sem Exames Médicos Prévios. Continuidade De Cobrança Após Óbito. Danos Morais Configurados.
Recursos Desprovidos.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelações cíveis interpostas em virtude da sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores, afastando a condenação por danos morais. Alegações de ilegitimidade passiva do banco, ausência de vínculo contratual com vício no produto e devolução integral dos valores pela concessionária. Pedido da autora pela reforma do capítulo que indeferiu a indenização por danos morais.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à autora;
ii
) saber se o recurso da autora preenche o requisito da dialeticidade;
iii
) saber se o banco é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda; e
iv
) saber se, diante do vício do veículo, é cabível a rescisão contratual com restituição dos valores pagos e eventual indenização por danos morais.

III.
Razões De Decidir

3.
A gratuidade da justiça foi corretamente mantida. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e não foi infirmada por provas nos autos.

4.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade. O recurso da autora ataca diretamente o fundamento da sentença e apresenta argumentação suficiente para demonstrar o inconformismo.

5.
A alegação de ilegitimidade passiva
da instituição financeira
não prospera. O financiamento é contrato coligado à compra e venda rescindida,
pelo que
o banco
é o
destinatário dos valores. Aplica-se a teoria da aparência e os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

6.
Comprovado o vício do veículo e a imediata manifestação de arrependimento, é legítima a rescisão dos contratos com restituição dos valores pagos.

7.
Inexistência de dano moral indenizável, ausente violação a direitos da personalidade ou exposição vexatória.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A gratuidade da justiça deferida à parte autora somente pode ser revogada mediante prova concreta de capacidade econômica. 2. Considera-se atendido o princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta o fundamento da sentença. 3. A instituição financeira que concede crédito atrelado à aquisição de bem com vício possui legitimidade passiva e responde solidariamente na restituição dos valores pagos. 4. A existência de vício do produto autoriza a rescisão contratual e restituição dos valores, mas não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, 1.010, II e III; CDC,
arts
. 6º, III, 18, 30, 31, 35 e 49.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJDF, Apelação Cível 0707081-11.2019.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 03.05.2021; TJDF, Apelação Cível 0701095-10.2018.8.07.0006, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 01.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1729628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1000104-37.2024.8.11.0006

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Fabiana Paulino Campos
,
Banco Votorantim S.A.
e
Ronycar
Comércio de Veículos Ltda.

em virtude da
sentença proferida pelo Ju
iz
da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por Fabiana em razão de vícios e descumprimento contratual na aquisição de veículo automotor anunciado em “excelente estado de conservação” pela primeira
R
equerida, com financiamento bancário intermediado pela segunda
Requerida
, incluindo contratação de seguro prestamista.

Na sentença, o Juiz concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos, determin
ou
a rescisão dos contratos de compra e venda, de financiamento e de seguro prestamista, com restituição integral dos valores pagos pela
A
utora

R$ 13.564,07
(treze mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sete centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do pagamento, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

Em suas razões, o
Banco Votorantim S.A.
alega, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando que a instituição financeira
limitou-se
a conceder crédito para a aquisição do bem, sem responsabilidade solidária pelos eventuais vícios ou descumprimentos atribuídos à vendedora do veículo.

No mérito,
d
efende, ainda, que não há nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos alegados pela autora, nem elementos probatórios capazes de justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais.
A
firma que os valores

não devem ser restituídos pela instituição, pois o montante financiado foi devidamente devolvido à financeira e a entrada já foi restituída diretamente à autora, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença e pela improcedência dos pedidos formulados na inicial
.

A empresa
Rony
Car
Comércio de Veículos Ltda.
,
em seu Recurso de Apelação,
por sua vez,
sustenta que
não houve qualquer enriquecimento ilícito, uma vez que tanto o valor referente ao financiamento quanto a quantia
paga
a título de entrada foram devidamente devolvidos à
A
utora e à instituição financeira, respectivamente.

Aduz que a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor seria inadequada no caso concreto, pois a autora teria tido a oportunidade de examinar o veículo pessoalmente antes da contratação, afastando o direito de arrependimento.

Sustenta, ainda, que a manutenção da sentença implicaria em violação ao princípio da boa-fé objetiva e ensejaria enriquecimento sem causa da consumidora, motivo pelo qual requer a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de restituição de valore
s.

Em seu Recurso de Apelação,
Fabiana Paulino Campos

limita-se a impugnar o capítulo da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, argumentando que a conduta das
R
és ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe frustração, intenso desgaste emocional e prejuízos à sua dignidade. Sustenta, ainda, que tais circunstâncias, somadas à ausência de resposta eficaz e ao tratamento desrespeitoso, ensejam a reparação pelos danos morais sofridos, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para o reconhecimento da indenização.

Nas contrarrazões,
Ronycar
Comércio de Veículos Ltda.
pugna pelo desprovimento do Recurso interposto por
Fabiana Paulino Campos
.

Já o Banco Votorantim, em suas contrarrazões, impugna inicialmente o pedido de gratuidade da justiça e, em sede preliminar, pugna pelo não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco Votorantim S.A.
, em contrarrazões, suscita preliminar de revogação da gratuidade da justiça deferida à Apelante, sob o argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica capaz de justificar o deferimento do benefício.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa natural decorre,
via de regra
, da simples declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte interessada, que goza de presunção relativa de veracidade, conforme expressamente dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC.

É bem verdade que essa presunção não é absoluta e admite prova em sentido contrário. Contudo, o ônus de elidir essa presunção recai sobre a parte contrária, que deve trazer aos autos elementos concretos e idôneos aptos a demonstrar a capacidade econômica do beneficiário.

No caso dos autos, a gratuidade foi deferida pelo Juiz de primeiro grau e, nesta seara recursal,
o Apelado
limitou-se a impugnar genericamente o benefício,
sem apresentar qualquer documento, indício ou elemento de convicção que evidenciasse a real capacidade financeira
da Autora
ou que pudesse infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Com efeito, impugnação genérica, desacompanhada de qualquer elemento que demonstre a capacidade financeira da parte, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, mantém-se a gratuidade da justiça deferida à Apelante, pelo que
rejeito
a
preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco Votorantim S.A., em suas contrarrazões, sustenta, em preliminar, a ausência de dialeticidade no recurso de apelação interposto por Fabiana Paulino Campos, sob o argumento de que a insurgência recursal não teria enfrentado os fundamentos da sentença, motivo pelo qual requer o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

Com efeito,
e
xaminando as razões recursais, constata-se que a Apelante combate, de maneira suficiente, o fundamento central da sentença no ponto em que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, expondo os fatos e fundamentos jurídicos que, em seu entender, justificariam a reforma da decisão. O recurso atende ao requisito previsto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade
:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a
A
pelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco Votorantim S.A., em sede preliminar de seu recurso, alega ilegitimidade para figurar no polo passivo, aduzindo que teria se limitado à concessão do crédito para aquisição do veículo, sem participação nos vícios do bem ou nos descumprimentos imputados à vendedora.

Entretanto, não merece acolhimento a preliminar arguida.

Como se extrai dos autos, o financiamento integra operação atrelada à aquisição do veículo que apresentou vícios,
pelo que
o contrato bancário
é
instrumento acessório do negócio principal de compra e venda.

Logo
, a instituição financeira beneficiária dos valores do financiamento, por estar diretamente vinculada ao objeto da lide, possui legitimidade para responder à demanda de restituição em caso de rescisão do contrato principal, ainda que não seja responsável por eventuais vícios do produto.

Nesse sentid
o têm decidido os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO COM O DE COMPRA E VENDA. CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA PELA COMPRA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Uma vez celebrado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a instituição financeira passa a deter o domínio resolúvel e a condição de possuidora indireta do veículo, em outras palavras, a instituição financeira, ora apelante, tem a propriedade resolúvel do bem e permanece nessa condição enquanto o autor/devedor, depositário e possuidor direto do automóvel, não quitar integralmente o contrato.

1.1. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício redibitório no produto. Isso porque o financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que isoladamente considerado seja regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo. Preliminar rejeitada.

2. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal.

3. Na hipótese dos autos, conclui-se que a autora adquiriu produto eivado de vício que resultou na diminuição de seu valor de mercado. Desse modo, considerando que a autora optou pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com retorno das partes ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem à loja de propriedade da parte ré, não havendo assim que se falar em retenção do valor pago a título de entrada.

4. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 5. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe.

6. Rescindido o contrato de financiamento, não pode a ré vendedora do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito, reter importância recebida do Banco réu, uma vez que as partes voltam à situação existente antes da celebração do negócio.

6.1. Dessa forma, a restituição dos valores pagos pelo banco requerido/recorrente à vendedora ré, sob o título de financiamento, é medida que se impõe.

7. Não havendo demonstração de violação dos direitos da personalidade, não há se falar em dano moral.

8. Recurso de apelação da ré G&G MULTIMARCAS EIRELI -ME parcialmente conhecido e parcialmente provido. 9. Recurso de apelação do réu BANCO PAN S/A conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída.

(TJDF
,
7ª Turma Cível

0707081-11.2019.8.07 .0005,
r
elator
a

Desembargadora Gislene Pinheiro
,
publicado no
DJe
em
03/05/2021
).

[...]
1. O contrato de financiamento de veículo é acessório ao contrato de compra e venda do veículo, portanto, deve receber a mesma solução dada ao negócio jurídico principal.

2. Negou-se provimento ao apelo.

(TJDF
,
4ª Turma Cível,
apelação cível
0701095-10.2018.8.07.0006,
relator Desembargador

Sérgio Rocha,

publicado no DJE em
01/04/2019
).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Fabiana Paulino Campos
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual C/C Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
Ronycar
Comércio de Veículos Ltda.
e
Banco Votorantim S.A.
, sob o fundamento de que adquiriu veículo anunciado como em perfeito estado, mas ao retirá-lo constatou a existência de vícios não informados, motivo pelo qual requereu o cancelamento imediato do contrato.

Aduz, ainda, ter sido compelida a pagar multa indevida e boleto no valor de R$ 13.564,07 para evitar a negativação de seu nome, bem como a contratação não autorizada de seguro vinculada ao financiamento, fatos que ensejaram seus pedidos de rescisão contratual, restituição integral das quantias pagas e indenização por danos morais e materiais
.

O J
uiz
de primeiro grau concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determin
ou
a rescisão dos contratos de compra e venda, de crédito bancário e de seguro prestamista, sem qualquer ônus à autora, bem como a restituição, pela parte requerida, da quantia de R$ 13.564,07, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

O pedido de indenização por danos morais e de ressarcimento dos gastos com locomoção foi indeferido, por ausência de comprovação de violação a direitos da personalidade e por opção da consumidora em adquirir veículo em município diverso
.

Inconformadas,
as partes
interpuseram
Re
curso de
A
pelação.

Fabiana Paulino Campos busca a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido seu direito à indenização por danos morais, em razão da frustração da legítima expectativa na aquisição do veículo e dos transtornos decorrentes da conduta das rés.

O Banco Votorantim S.A., por sua vez, pugna pela improcedência total da demanda, reiterando sua ilegitimidade passiva e afastamento de qualquer responsabilidade pelo desfazimento do negócio, bem como a inexistência de dano indenizável ou valores a serem restituídos.

A Rony
Car
Comércio de Veículos Ltda. também apela, sustentando que efetuou a restituição integral dos valores pagos pela autora, de modo que não subsiste qualquer quantia a ser devolvida, e que não há fundamento para manutenção da condenação imposta na sentença.

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois recursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

A controvérsia dos autos reside, em essência, na apuração das consequências jurídicas do vício verificado no veículo adquirido pela autora, notadamente quanto à extensão do dever de restituição dos valores pagos em razão da rescisão dos contratos de compra e venda, financiamento e seguro prestamista;

e à configuração, ou não, do dano moral indenizável.

Extrai-se dos autos que a Autora
celebrou, em 10/11/2023, contrato de compra e venda com a empresa
Ronycar
Comércio de Veículos Ltda. para aquisição do veículo usado Volkswagen Gol G4 1.0 8V 2P (AG), ano/modelo 2011/2012, chassi nº 9BWAAO05W4CP015164, cor branca, no valor total de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais).

Desse montante, R$ 7.000,00 (sete mil reais) foram pagos a título de entrada diretamente à vendedora, conforme comprovante de PIX, e o restante, R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), foi financiado por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 391958133 junto ao Banco Votorantim S/A, em 36 parcelas mensais de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais)
.

Cumpre destacar que a relação contratual em análise se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora se enquadra na condição de destinatária final do produto e dos serviços prestados pelas rés, sendo plenamente aplicáveis os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Conforme dispõe o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, e, não sendo o vício sanado no prazo legal, é facultado ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso,
é
incontroverso nos autos que o veículo apresentava avarias visíveis e incompatíveis com a descrição veiculada no anúncio, o que motivou a imediata recusa da
A
utora em concretizar a posse do bem e ensejou o pedido de cancelamento
do negócio
no mesmo dia
.

O desfazimento da compra e venda ensejou a devolução do valor da entrada e, posteriormente, a quitação, pela
A
utora, de boleto no valor de R$ 13.564,07 em favor do Banco Votorantim, para evitar a negativação de seu nome, além de contratação de seguro prestamista vinculada ao financiamento. Diante da resistência das rés em devolver integralmente os valores, e ante a alegação de dano moral, sobreveio a presente demanda, julgada parcialmente procedente em primeiro grau.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que, tratando-se de contrato de adesão firmado no âmbito de relação de consumo
,
como na aquisição do veículo automotor objeto dos autos, mediante intermediação de financiamento bancário e contratação de seguro prestamista, deve prevalecer a interpretação mais favorável à consumidora, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da função social do contrato.

O Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seus
arts
. 6º, III, 30, 31 e 35, impõe aos fornecedores
,
no caso, a concessionária e a instituição financeira
,
o dever de prestar informações claras, corretas e precisas acerca do produto ofertado e dos encargos incidentes, de modo que a publicidade veiculada e as condições anunciadas integram o contrato e vinculam os fornecedores ao adimplemento da legítima expectativa criada junto à
A
utora.

Na hipótese
, a publicidade e o anúncio que motivaram a contratação destacavam o veículo como “em excelente estado de conservação”, circunstância que não se confirmou na entrega, havendo manifesta divergência entre o prometido e o entregue.

Ademais, a relação entre as partes revela clara coligação contratual entre a compra e venda do veículo, o financiamento bancário e o seguro prestamista, contratos acessórios que se vinculam diretamente ao negócio principal e devem receber a mesma solução jurídica em caso de rescisão.

Portanto, diante da presença de vício do produto, do descumprimento da oferta publicitária e da imediata manifestação de arrependimento pela
A
utora
,
dentro do prazo legal previsto no art. 49 do CDC, mostra-se legítima sua pretensão de desfazimento do negócio jurídico,

com o retorno das partes ao
status quo

ante
, e consequentemente, a
devolução dos valores pagos e eventuais prejuízos materiais sofridos, nos termos da legislação consumerista.

Quanto
à restituição da quantia de R$ 13.564,07 (treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), quitada pela Autora mediante boleto bancário emitido em favor do Banco Votorantim, impõe-se a manutenção da condenação solidária das rés, conforme decidido em primeiro grau. Isso porque a instituição financeira foi a destinatária direta do valor pago e integra a cadeia de fornecimento vinculada ao negócio rescindido, razão pela qual deve responder pela devolução, juntamente com a vendedora, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que, embora a conduta das
R
és tenha causado aborrecimentos à
A
utora, não
ficou
demonstrada ofensa significativa a direitos da personalidade, sofrimento psíquico relevante ou situação de humilhação capaz de transcender o mero inadimplemento contratual e justificar reparação extrapatrimonial.

Além disso, a
simples cobrança de multa em decorrência de divergência na interpretação de disposições contratuais não caracteriza, por si só, afronta à dignidade da pessoa humana ou situação vexatória capaz de ensejar reparação por danos morais. Trata-se de consequência natural de conflitos negociais, que não transborda para o campo extrapatrimonial quando ausentes elementos que demonstrem humilhação, constrangimento ou exposição indevida da parte envolvida.

Nesse sentido o
Superior Tribunal de Justiça,
tem
reiteradamente
decidido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente nos casos de simples descumprimento ou divergência de interpretação contratual.

3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a negativa de cobertura se dera em razão de divergência de interpretação de disposições contratuais, não configurando afronta à dignidade da pessoa humana e nem situação vexatória para justificar a pretendida reparação por danos morais.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ
, Quarta Turma
,
AgInt
no
AREsp
: 1729628
/
SP
, relator
Ministro
Raul Araújo
,
publicado no

DJe

em
07/04/2021)
.

No
caso
, a
A
utora logrou obter a restituição dos valores e a rescisão do negócio, não se comprovando restrição creditícia efetiva, exposição pública vexatória ou qualquer circunstância excepcional apta a justificar a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral.

A
pretensão indenizatória da autora está fundada essencialmente na alegação de que foi compelida a arcar com despesas indevidas e submetida a transtornos decorrentes da conduta das rés na negociação e desfazimento do negócio
,
sem demonstração de repercussão concreta na esfera moral do consumidor
,
motivo pelo qual não se justifica a condenação por danos morais,

sobretudo diante da restituição integral dos valores descontados, com os devidos consectários legais.

Em conclusão
, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento aos
R
ecursos de
A
pelação interpostos por
Fabiana Paulino Campos, Banco Votorantim S.A.
e

Ronycar
Comércio de Veículos Ltda.
Por conseguinte,
mantenho
integralmente a
sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) do valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025